Tribunal: TJBA
Processo: 8069359-82.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069359-82.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TATIANA GUEDES MELO

Advogado(s)
:
RODRIGO MOTA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
HERNANI LOPES DE SA NETO, SAULO VELOSO SILVA, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO EDUCACIONAL. ENSINO SUPERIOR. AULAS REMOTAS EM RAZÃO DA PANDEMIA. PEDIDO DE DESCONTO ADICIONAL NAS MENSALIDADES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. ALUNA JÁ BENEFICIADA COM REDUÇÃO DE 30%. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA OU DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O contrato de prestação de serviços educacionais submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, exigindo, das partes, observância à boa-fé e ao equilíbrio contratual.

2. Constatado que a aluna já usufrui de desconto de 30% sobre o valor das mensalidades, concedido anteriormente em virtude de decisão judicial vinculada a outra demanda, revela-se indevida a pretensão de aplicação de desconto adicional, sob pena de configurar cumulação vedada expressamente por normativos específicos, como o art. 5.º da Lei Estadual n.º 14.279/2020, ainda que declarada inconstitucional pelo STF, mas cuja diretriz reflete a lógica da impossibilidade de acumular benefícios sobre a mesma base de cálculo.

3. Ademais, não se demonstrou, nos autos, a ocorrência de onerosidade excessiva, desequilíbrio na relação contratual ou ato ilícito por parte da instituição de ensino, que adaptou o serviço para a modalidade remota em atenção às normas sanitárias impostas pela pandemia da COVID-19, mantendo a continuidade das atividades acadêmicas e realizando investimentos compatíveis com a nova realidade.

4. A pretensão de novo abatimento sobre as mensalidades, acumulando descontos, carece de respaldo contratual ou legal, não se verificando afronta aos princípios da boa-fé objetiva ou da função social do contrato.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8069359-82.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante TATIANA GUEDES MELO e como apelada INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

S
ala de Sessões, 07 de outubro
d
e 202
5
.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13